Tribunal: STF
Processo: ARE 1482735
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Apelação não conhecida a decisão recorrida não extinguiu o cumprimento de sentença. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá ao recorrente prazo de cinco dias para sanar o vício, Código de Processo Civil, artigo 932, parágrafo único, o que significa que deve fazê-lo antes de submeter o seu voto ao colegiado, o que não foi observado. Como mesmo prazo legal de quinze dias para os recursos de apelação e de agravo de instrumento e com os autos digitais, o saneamento do vício haveria de se restringir a alterar o nome do recurso, de apelação para agravo de instrumento, sem nenhum prejuízo ao Município recorrido, que teve oportunidade e respondeu ao recurso. Diferença quanto ao valor do preparo, maior para a apelação e menor para o recurso de agravado de instrumento, somente o primeiro dimensionado segundo o valor da causa. A recorrente recolheu valor maior, como apelação, sem impedimento por isso em conhecer o recurso como agravo de instrumento, o que se faz por não ter sido observada a providência do referido artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Complementação de pensão por morte de servidor público municipal, cancelada pelo Município em virtude do acolhimento de ação direta de inconstitucionalidade da correspondente lei municipal, mas sem observar as garantias do contraditório e da ampla defesa, por isso determinado o seu restabelecimento por Supremo Tribunal Federal, até nova decisão administrativa com tais garantias constitucionais, efeitos pecuniários a partir do ajuizamento da ação mandamental, com correção monetária e juros de mora. A Lei Municipal 1758/1990, artigo 64, determina complementação das aposentadorias, também das pensões por morte, pela diferença entre o valor recebido da Previdência Social e o que seria pago se fossem concedidas pelo Município, que corresponde ao que decorre do artigo 40 da Constituição Federal, em vigor ao tempo do óbito do servidor, Superior Tribunal de Justiça, Súmula 340, com as mudanças introduzidas pela EC 41/2003 somente se o óbito ocorreu depois. Os cálculos devem ser refeitos, dado que a contadoria judicial adotou o valor que estava sendo pago antes da supressão do benefício, sem considerar as variações decorrentes da evolução dos vencimentos ou proventos de aposentadoria do servidor, com a complementação da lei municipal para atingir o montante que decorre das disposições constitucionais, e do benefício pago pelo INSS. Objeção sobre falta de contribuição previdenciária para dar suporte à complementação. Motivo da inconstitucionalidade da lei municipal de regência que não afeta o determinado restabelecimento do benefício pelo fato do cancelamento sem as garantias do contraditório e da ampla defesa, até que seja proferida outra decisão com tais garantias. Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as despesas do processo em proporção e com honorários dos patronos da parte contrária, também pelo trabalho em grau de recurso, que são fixados em vinte mil reais, aplicando por simetria o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em vista do elevado valor envolvido e da controvérsia restrita aos cálculos, em cumprimento de sentença, observando-se a gratuidade concedida à autora. Embargos de declaração acolhidos, para admitir o recurso de apelação como de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento nos termos da fundamentação.” (eDOC 23 – ID: 6f750eaa, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37, caput; e 40, § 18 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o valor da pensão por morte recebido pela recorrente deve ser limitado ao teto do INSS. 



    Narra-se que o Município de Pereira Barreto fez a opção por adotar o Regime Geral de Previdência Social para os seus servidores e que tal escolha visou não pagar proventos e pensões de acordo com a sistemática do Regime Próprio de Previdência Social (eDOC 31 – ID: e668d0e1, p. 8). 



    Argumenta-se que não é dado ao segurado o direito de mesclar sistemas previdenciários distintos, conjugando os aspectos mais favoráveis de cada regime, de forma a criar um sistema híbrido, para garantir-lhe o benefício calculado na forma pretendida(eDOC 31 – ID: e668d0e1, p. 7).



    Aduz-se, assim, que é indevida a determinação judicial de realizar a complementação da pensão pelo Município, a fim de acrescer ao valor pago pelo INSS e, assim, igualar ao que seria recebido se o ente público tivesse instituído regime próprio. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o título exequendo é proveniente de mandado de segurança movido com o objetivo de anular o ato do Poder Público que determinou a interrupção do pagamento da complementação à pensão por morte da recorrente.



    Tendo a segurança sido denegada, o acórdão do TJSP foi reformado em sede de recurso extraordinário (RE 888.994, de minha relatoria), para conceder a tutela judicial nos termos requeridos na petição inicial, de maneira a assegurar, o reestabelecimento do pagamento da complementação da pensão. Eis o dispositivo do recurso mencionado:  



    “Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo para admitir parcialmente o recurso extraordinário e, nessa parte, dar-lhe provimento para conceder parcialmente a ordem, determinando à autoridade impetrada que restabeleça o benefício suprimido até que sobrevenha decisão em procedimento administrativo em que se assegurem à parte recorrente o contraditório e a ampla defesa. Condeno a parte recorrida ao pagamento dos valores devidos desde a data da impetração, com juros e correção monetária.  



    Transitado em julgado o feito, deu-se início ao presente cumprimento de sentença, com o objetivo de cobrar os valores devidos a partir da impetração do mandado de segurança.



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem determinou que o cálculo dos valores devidos seja realizado com base no valor integral que a recorrente deveria receber, ou seja, com a complementação devida pelo Município de Pereira Barreto ao valor pago pelo INSS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em cumprimento de sentença proveniente de mandado de segurança, registro 0002214-93.2009.8.26.0439, foi determinado, por Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, o restabelecimento do benefício de complementação por pensão por morte de servidor público municipal, concedida com base na Lei Municipal 1758/1990, que tinha sido cancelado pelo Município em virtude da declaração de inconstitucionalidade da referida lei, pelo Órgão Especial desta Corte, ADI 154.602-0/7, atual 9035052-60.2007.8.26.0000, até que houvesse decisão em processo administrativo, com efeitos pecuniários desde o ajuizamento, correção monetária e juros, sem especificação de índices (...)



    Cumprimento de sentença instaurado em 27-04-2020, pelos valores devidos de maio de 2009 a fevereiro de 2020, total estimado de R$ 1.917.645,54, fls. 07/20.



    Impugnação feita pelo Município, alegando que a lei estabelecia complementação de pensão com base na diferença entre o valor recebido do INSS e aquele que seria pago se a pensão fosse concedida pelo Município, de modo que nenhum valor seria devido por não haver regime previdenciário próprio no Município ou que deveria considerar o teto do regime geral de previdência social ou o salário do servidor da ativa, conforme planilha que apresentou, origem, fls. 221/234. 



    Cálculos feitos pela contadoria judicial, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11960/2009, apontaram o montante de R$ 1.405.576,50, para outubro de 2020, fls. 980/991. 



    A decisão recorrida, proferida em 02 de fevereiro de 2021, acolheu parte da impugnação, estabelecendo o valor mensal da complementação segundo a diferença entre a quantia efetivamente recebida do INSS e o teto de benefícios do Regime Geral da Previdência Social, com honorários advocatícios a cargo da credora, fixados em dez por cento sobre o excesso de execução, observada a gratuidade, fls. 1073/1076 e 1090/1091. 



    Apelação da exequente pelo acolhimento dos cálculos da contadoria judicial, sustendo que Supremo Tribunal Federal determinou o restabelecimento da complementação sem margem para discutir a quantia; haver precedentes deste Tribunal afastando a limitação ao teto do regime geral; que a diferença deve ser com o salário do servidor da ativa, por gozar de integralidade e paridade, e, se mantida a sentença, que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pelo executado, conforme o princípio da causalidade, fls. 1097/1113. 



    Recurso respondido, com alegações de inadequação do recurso, falta de impugnação aos fundamentos da decisão, restrição do pedido à estimativa da contadoria judicial, limite da complementação até a decisão administrativa, ausência do recolhimento de contribuição previdenciária pelo instituidor, fls. 1121/1160.



    Há impugnação suficiente dos fundamentos da decisão, sobre caber ao juízo definir os parâmetros de valor da complementação. 



    Determinado o restabelecimento do benefício, pelo fato do seu cancelamento não ter observado as garantias do contraditório e da ampla defesa, a despeito da declaração de inconstitucionalidade da lei municipal de regência, por falta de indicação da fonte de custeio, que motivou o seu cancelamento. 



    Isto porque a lei municipal de regência, Lei Municipal 1758/1990, cuja inconstitucionalidade foi declarada pela falta de indicação da fonte de custeio do benefício (...)



    O valor que haveria de ser pago pelo Município é o que decorre das disposições do artigo 40 da Constituição Federal, em vigor ao tempo do óbito do servidor, Superior Tribunal de Justiça, Súmula 340, correspondente aos vencimentos ou proventos de aposentadoria do servidor falecido, com a complementação determinada pela lei municipal, para chegar ao total que decorre das referidas disposições, observadas as disposições dos artigos 6º e 7º da EC 41/2003 e a limitação da redação que conferiu ao § 7º se o óbito foi posterior.



    Os cálculos devem ser refeitos, dado a contadoria judicial adotou o valor que estava sendo pago quando da supressão do benefício, sem observar a variação que decorreria da evolução do valor dos vencimentos ou dos proventos de aposentadoria do servidor, com a complementação determinada pela lei municipal, e do benefício pago pelo INSS. 



    A nova cassação do benefício se deu decisão administrativa proferida em 30 de junho de 2020, não contemplando a cobrança período posterior, fls. 251. 



    Objeção sobre falta de contribuição previdenciária para dar suporte à complementação, motivo da declaração de inconstitucionalidade da lei municipal de regência que não afeta o determinado restabelecimento do benefício pelo fato do cancelamento sem as garantias do contraditório e da ampla defesa, até que seja proferida outra decisão com tais garantias” (eDOC 23 – ID: 6f750eaa)  



    Logo, verifica-se que, apesar de o direito de fundo tratar do eventual direito à complementação, pelo Município de Pereira Barreto, da pensão por morte recebida pela recorrente, tendo em vista a opção do ente público de sujeitar seus servidores ao RGPS, tem-se que o acórdão recorrido fixou o parâmetro de cálculo da pensão com base no que fixado no título judicial transitado em julgado. Há, assim, evidente discussão quanto aos limites objetivos da coisa julgada.



    Nesse ponto, quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. RENDA MENSAL. READEQUAÇÃO. TETO. LIMITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1382992 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.08.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MENOR VALOR TETO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). (...)” (ARE 1363496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.04.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente